Tribunal: TJMT
Processo: 1017042-58.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017042-58.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLENE M COUTINHO - CNPJ: 00.250.337/0001-57 (APELANTE), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), RAFAEL ITAMAR NERY MEGIER - CPF: 039.158.721-80 (APELADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – RETENÇÃO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO – RETIRADA DOS RETROVISORES E ESVAZIAMENTO DOS PNEUS – ATRASO NAS MENSALIDADES – JUSTIFICATIVA QUE NÃO AUTORIZA AS CONDUTAS ABUSIVAS – ARTIGO 42 DO CDC – REPARAÇÃO DEVIDA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – INVIABILIDADE – CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO PUNITIVO - PEDAGÓGICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ao cobrar o débito, o credor deve respeitar os limites definidos na legislação. Não pode ridicularizar, ameaçar ou de alguma forma constranger o devedor a realizar o pagamento, sob pena de arcar com dano moral.

Não comporta alteração o valor fixado na primeira instância para a indenização se atende
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir da sentença

e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o apelado se encontrava inadimplente havia meses, nunca respondeu às cobranças realizadas e sua vaga estava sendo utilizada por pessoas diferentes e em horários distintos do habitual, com manuseio do controle remoto pessoal.

Aduz que, visando à segurança dos outros veículos, reteve a motocicleta para descobrir quem estava estacionando naquele lugar.

Argumenta que agiu em exercício regular de direito e que a situação gerou mero aborrecimento ao autor e em decorrência de seus próprios atos.

Afirma que a culpa pelo ocorrido é unicamente do apelado, pois usou por vários meses a garagem e não pagou, portanto incidiria no caso a excludente de responsabilidade.

Se mantida a obrigação de reparar, pugna pela redução da quantia arbitrada.

Contrarrazões no ID. 142322266, págs. 01 a 15.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O ora apelado alega na inicial da lide que em março/2019 celebrou com a ré/apelante contrato verbal em que ficou estabelecido que, mediante pagamento mensal de R$50,00, ele poderia guardar no estacionamento sua moto Honda/CG 160, vermelha, ano/modelo 2018/2018, placa QCT 4045.

Aduz que atrasou algumas mensalidades, e em 21/08/2020, por volta das 16h32min, deparou-se com a motocicleta acorrentada.

Afirma que, em contato telefônico com a apelante, proprietária do estacionamento, foi informado que o ocorrido se deu em razão das dívidas, e que liberaria o veículo mediante a devida quitação.

Diz que no mesmo dia, às 17h52min aproximadamente, foi ao Banco para efetuar o pagamento de R$120,00, que, porém, não foi creditado naquele momento porque era sexta-feira.

Assinala que, diante disso, a ré se negou a liberar a moto e só o fez em 22 de agosto.

Ressalta que sofreu humilhação e constrangimento, e buscou indenização de R$15.000,00, contudo foi deferida em R$5.000,00.

A apelante agiu de forma arbitrária e abusiva ao colocar correntes e cadeado na motocicleta do apelado, murchar os pneus e retirar os retrovisores até que a dívida fosse quitada.

Esses fatos estão comprovados de forma documental e oral, com destaque para o depoimento de Rayanne Mara.

O CDC é taxativo em reprovar condutas em que o devedor seja ridicularizado ou ameaçado, ou de algum modo constrangido a pagar seu crédito mediante procedimentos que ultrapassam os limites definidos pela legislação. Confira-se o teor do artigo 42:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Portanto, caso o comportamento do credor se enquadre no
caput
desse dispositivo legal, o consumidor tem direito a ingressar com Ação de Indenização por Danos Morais, pois o vexame, coação ou ameaça devem ser coibidos pelo Estado.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobranças exageradas. Ligações incessantes e diversas mensagens de texto para cobrança. Conduta que ultrapassa o mero aborrecimento. Ligações telefônicas no local de trabalho, bem como para familiares e conhecidos do demandante. Cobrança vexatória. Ocorrência. Exposição da vida do consumidor a pessoas estranhas à relação de consumo. Ofensa ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral in re ipsa. Configurado. Quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplicação da Súmula 326 do STJ. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP, AC. 10264713320178260554, relatora Anna Paula Dias da Costa, julgamento em 06/04/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, publicação em 06/04/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO. LIGAÇÕES DE COBRANÇA EXCESSIVAS DIRECIONADAS AO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) LIGAÇÕES EM CURTO LAPSO TEMPORAL. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC). PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00 (MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR, 1ª Turma Recursal, 0018355-48.2021.8.16.0019, Ponta Grossa, relator Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais Nestario da Silva Queiroz, julgamento em 27.06.2022).

Os R$5.000,00 fixados na sentença para a reparação não comportam redução, pois atendem à função punitivo-pedagógica da medida e estão em sintonia com as circunstâncias da lide, as condições das partes e o grau de culpa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais uma vez que já foram arbitrados no teto permitido pelo CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022